Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737489-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON EUCLIDES BELMIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem (ID 106981122) que declinou da competência para processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itajaí/SC. Além disso, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (ID 30922825). Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante – JANILSON EUCLIDES BELMIRO – comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator